Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas, com causa de aumento pelo tráfico ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), pretendendo a revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. São quatro as questões postas em discussão: (i) verificar a fração de aumento a ser utilizada na primeira fase dosimétrica; (ii) analisar se ficou caracterizada a confissão espontânea; (iii) confirmar se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 é aplicável ao caso; e (iv) definir se é cabível o benefício do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Em relação ao quantum de exasperação na primeira etapa dosimétrica, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena- base o aumento obtido na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, ou mesmo diferente valor, ficando a critério do julgador a escolha do método. 3.1. A indicação de frações usuais a serem utilizadas busca garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, facultado ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada a escolha de quaisquer dos métodos, não havendo direito subjetivo do acusado à utilização de uma ou outra fração.
4. Confessada pelo apelante a conduta delitiva, deve incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior.
5. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para a sua incidência que o tráfico ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino. Precedentes do STJ e desta Corte.
6. A reincidência, ainda que não específica, obsta o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, não havendo que se falar, de outro lado, em ocorrência de bis in idem na utilização da reincidência para majorar a pena na segunda fase da dosimetria e, simultaneamente, para impedir o benefício do tráfico privilegiado, consoante orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.